Tribunal: STF
Processo: ARE 1372116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA– AÇÃO PENAL PÚBLICA – LATROCÍNIO, FRAUDE PROCESSUAL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DANO QUALIFICADO (C. PENAL, ART. 157, §2º, II, E § 3º, II; 347, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 211; ART. 163, II)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO (1) – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA A TODOS OS DELITOS IMPUTADOS E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL – BENESSES JÁ APLICADAS EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – PRECEITO SECUNDÁRIO DOS TIPOS PELOS QUAIS FOI CONDENADA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO (2) – PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL – BENESSE JÁ APLICADA EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – RECURSOS (1) E (2) – PLEITO COMUM – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E QUE DÁ CONTA DE COMPROVAR TANTO O QUANTO – DEPOIMENTO ANIMUS FURANDI ANIMUS NECANDI DAS TESTEMUNHAS, ALÉM DE CONFISSÃO DE UMA DAS RÉS EM FASE INQUISITÓRIA – LATROCÍNIO COMPROVADO – TESE DESCLASSIFICATÓRIA INACOLHÍVEL – RECURSO (1) –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO GENÉRICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSÍVEL ANÁLISE DO MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉ QUE CONFESSOU TODOS OS DELITOS IMPUTADOS EXTRAJUDICIALMENTE – DEPOIMENTO ESSENCIAL À FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DO JUÍZO – PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA – RECURSO (2) – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – INSURGÊNCIA QUANTO À NEGATIVA AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE – VIOLÊNCIA EXACERBADA QUE CONSTITUI FUNDAMENTO LÍCITO PARA QUE EXASPERADA A PENA-BASE MESMO COM A QUALIFICAÇÃO DO TIPO – SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VÍTIMA QUE FOI SURPREENDIDA EM MOMENTO DE FRAGILIDADE FÍSICA E SUFOCADO COM UM TRAVESSEIRO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO PARCIAL, MAS QUE SERVIU À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO PELA CONDENAÇÃO – PRECEDENTES – PLEITO ACOLHIDO – RECURSO (1) PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO (2) PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII, LV, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em síntese, os depoimentos das testemunhas, além da confissão parcial das Rés, permitem concluir, apesar do esforço argumentativo empregado nas apelações, que as Rés sabiam que Sílvio recebera uma grande quantidade de dinheiro na data dos crimes porque a vítima fazia questão de esbanjar quanto tinha. Face a tal, mataram-no no intuito de sacar o dinheiro aos poucos, com ajuda de terceiros. 



    Repita-se: tanto o quanto o restaram cumpridame in casu animus necandi animus furandi suficientemente demonstrados, uma vez que os depoimentos constantes dos autos dão conta de comprovar que as Rés mataram a vítima como forma de assegurar o crime fim (roubo).



    As afirmações das Rés de que a motivação do assassinato foi defender TAINARA de uma agressão sexual resta insubsistente quando comparada à tese de que a morte teve, por objetivo, assegurar a subtração de bens, considerando que esta encontrou suficiente eco no acervo probante." 



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente